Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SENTENÇA. REQUISITOS PRESENTES. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos do executado, mas deferiu em favor do embargante os benefícios da gratuidade da justiça.
2. A Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Objetiva-se, assim, resguardar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
3. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade, logo, não se pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.
4. Para a concessão da gratuidade de justiça não se deve adotar como critério apenas o valor bruto da remuneração percebida, merecendo-se atentar se a parte possui disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
5. No caso dos autos, o apelado colacionou documentação apta a verificar a insuficiência de recursos para o custeio do processo.
6. Apelação conhecida e desprovida.